Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-28.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700981-28.2019.8.07.0009 RECORRENTE: PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, MARIN TUTUNARU, GABRIEL DIAS DE SOUZA RECORRIDO: BRUNO RODRIGUES DE LIMA, ISADORA RODRIGUES GODOY, THALES RODRIGUES DE LIMA DESPACHO Na petição de ID no 39029425, o advogado dos recorrentes M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA e OUTROS, Dr. Guilherme Starling Júnior, OAB/DF 63.181, requer a devolução do prazo para interpor agravo em recurso especial, em razão de problemas de saúde, consoante atestados e relatórios médicos anexos. Contudo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o advogado estar de atestado médico apenas configura justa causa, quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 5 DIAS CONTÍNUOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP E ART. 258 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RISTJ. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO (...) 2.1. "A doença do advogado só constituirá justa causa para a reabertura do prazo recursal, quando impossibilitá-lo completamente de exercer a profissão ou de substabelecer a procuração. Precedentes" (AgRg no AREsp 202.4 02/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe 4/9/2015). 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.043.600/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 19/5/2022.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. (...) 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "somente se configura força maior quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato, não constituindo, por si só, justa causa o fato de o advogado apresentar atestado médico. Na hipótese, o atestado médico não descreve a gravidade da moléstia que teria acometido o causídico a ponto de impedi-lo de praticar o ato processual ou mesmo substabelecer poderes a outro advogado para praticá-lo" (AgRg no AREsp 1998448/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.993.325/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (desembargador Convocado do TRF da 1a Região), DJe de 25/3/2022.) No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC), especialmente por não restar configurada a impossibilidade de substabelecer o mandato. Frise-se, ainda, que em 31/5/2022 o relator da apelação concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que, caso o mencionado advogado ainda não pudesse atuar, substabelecesse seus poderes ou para que os recorrentes constituíssem novo patrono. Apesar da situação de saúde enfrentada, o advogado interpôs recurso especial em 09/06/2022, bem como o presente requerimento, ainda no curso do prazo recursal para impugnar a decisão de ID no 38211479, o que sinaliza a possibilidade de pelo menos substabelecer os poderes para outro advogado. Ante o exposto, indefiro o pedido de restituição do prazo recursal. Outrossim, conforme requerido no ID no 39029425, defiro o requerimento de desconsideração da petição de ID no 39023621, porquanto apresentada por equívoco. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007